Tribunal: TJDFT
Processo: 0700739-42.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CONSUMO IMODERADO DE ÁLCOOL. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. NÃO CABIMENTO. MOTIVO TORPE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE OFÍCIO. PERÍODO DEPURADOR. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CONCESSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática de descumprimento de medidas protetivas de urgência, consubstanciadas em oitivas colhidas na fase inquisitiva e em audiência de instrução, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantida a sentença de origem.
2. Inconcebível a avaliação desfavorável da conduta social pelo consumo imoderado de álcool.
3. Impositivo o afastamento da agravante de motivo torpe quando não há fundamentação idônea e baseada nas circunstâncias do caso concreto.
4. A ausência de informações sobre o decurso, ou não, do período depurador da reincidência impede o seu emprego, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.
5. A confissão espontânea, ainda que qualificada, atrai a incidência da atenuante genérica do art. 65, III, 'd', do Código Penal. No entanto, de acordo com o Enunciado Sumular no 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
6. Adequada a concessão da suspensão condicional da pena, se cumpridos os requisitos legais do art. 77 do Código Penal.
7. Apelação conhecida e provida.